Tribunal: TJES
Processo: 0017515-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017515-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SOARES PORTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017515-07.2020.8.08.0048

APELANTE: JEFERSON SOARES PORTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Jeferson Soares Porto de Souza contra sentença que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003, decorrente da apreensão de submetralhadora semiautomática calibre .380 ACP em sua posse.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem. No mérito, requereu a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de arma de uso permitido. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi legítima, considerando a exigência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) saber se a arma apreendida se enquadra como de uso permitido, impondo a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. Razões de decidir

A abordagem policial baseou-se em fundada suspeita, amparada em conduta suspeita, local conhecido pelo tráfico e comportamento evasivo do recorrente, estando em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

A arma apreendida, apesar de artesanal, era de calibre .380 ACP e não apresentava potencialidade lesiva ampliada ou uso militar, não havendo elementos que justifiquem sua classificação como de uso restrito.

A ausência de número de série, por se tratar de arma artesanal, não configura, por si só, hipótese do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo aplicável o tipo previsto no art. 14 da mesma lei.

Na dosimetria da pena, a culpabilidade foi negativamente valorada, mas, diante da presença de atenuantes (confissão e menoridade relativa), a pena foi fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta do recorrente para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-se a pena em 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de conduta suspeita em local de tráfico, é válida e legítima. 2. A arma de calibre .380 ACP, ainda que artesanal e sem número de série, não é, por si só, de uso restrito, devendo-se aplicar o art. 14 da Lei nº 10.826/2003.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJES, APL 00219272620068080030, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 17.07.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017515-07.2020.8.08.0048

APELANTE: JEFERSON SOARES PORTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JEFERSON SOARES PORTO DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 14369675, Vol. 1, parte 02, pp. 108/111), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem a devida “fundada suspeita”, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, sustentando que a abordagem teve caráter discriminatório e que a prova deve ser desentranhada dos autos. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o artigo 14, da Lei 10.826/03, sob o argumento de que o armamento apreendido seria de uso permitido, conforme regulamentação vigente à época, inclusive por força do Decreto n.º 9.847/2019 e Portaria nº 222/2019, do Comando do Exército, que teriam reclassificado o calibre .380 ACP como de uso permitido. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do mínimo legal e revisão da dosimetria da pena imposta.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14369677, o Ministério Público defende a licitude da abordagem policial, afirmando que os agentes agiram diante de fundada suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas, com base em comportamento suspeito do recorrente, que portava mochila contendo o armamento. Rechaça a alegação de discriminação e sustenta a validade das provas colhidas. Quanto ao mérito, afirma estar devidamente comprovado que a arma apreendida era de uso proibido, mantendo-se incólume o enquadramento no artigo 16, § 2º, da Lei 10.826/03, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de ID 14551839, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a regularidade da busca pessoal com base na fundada suspeita, a legalidade da prova produzida e a correção da tipificação penal imputada ao recorrente. Sustenta que a arma de fogo apreendida se enquadra como de uso proibido, sendo irrelevante eventual alteração administrativa posterior à data dos fatos. Defende, ainda, a proporcionalidade da reprimenda fixada, considerando o conjunto probatório e a individualização da pena.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...)
Prova o presente inquérito polícial em anexo, que no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 17 horas e 17 minutos, no cruzamento da Rua Baixo Guandu com a Rua Mestre Álvaro, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado JEFERSON SOARES PORTO DE SOUZA, já qualificado, 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo SUBMETRALHADORA SEMIAUTOMÁTICA, calibre.380 ACP, sem identificação do n° de série, 2 (dois) CARREGADORES DE SUBMETRALHADORA, devidamente municiados com 48 (quarenta e oito) MUNIÇÕES do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre.380 ACP, intactas, além de 1(uma) BALANÇA DE PRECISÃO, 1(um) aparelho celular marca MOTOROLA, modelo MOTO E6S, e a quantia de R$13,00 (treze reais) em espécie, conforme consta no BU n°43497383 de fls. 20/23.

Consta da prova indiciaria, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, e, ao passarem pela Rua Baixo Guandu, avistaram o denunciado JEFERSON, em companhia de um outro indivíduo em atitude suspeita, sendo eles o ora denunciado JEFERSON, o qual estava carregando uma MOCHILA e uma pessoa não identificada, saindo de um beco, o qual é conhecido por ser utilizado pelo tráfico de entorpecentes.

Consta que, diante de tal constatação, aludidos policiais militares realizaram a abordagem ao denunciado JEFERSON e seu companheiro, sendo que em poder do denunciado JEFERSON, ditos policiais militares encontraram no interior da mochila que estava com o mesmo, 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo SUBMETRALHADORA SEMI- AUTOMÁTICA, calibre 380 ACP, sem identificação do n° de série, 2 (dois) CARREGADORES DE SUB-METRALHADORA, devidamente municiados com 48(quarenta e oito) munições.
(...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos Autos de Apreensão e de constatação de eficiência da arma de fogo (fls. 11 e 13), boletim de ocorrência (fls. 23/26), laudo pericial (fls. 106/109) e demais documentos coligidos durante a fase inquisitorial e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório.

O exame pericial atestou que a arma apreendida, além de funcional, consistia em
submetralhadora semiautomática de calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e
de
numeração de série
inexistente
.

No que se refere à autoria, esta também restou incontroversa. O réu, ora apelante,
confessou espontaneamente
em juízo a posse da arma encontrada em sua mochila, circunstância corroborada integralmente pelo depoimento da testemunha policial, prestado sob contraditório regular (mídia fl. 129), a qual confirmou que o recorrente foi abordado em patrulhamento de rotina no bairro Planalto Serrano, ocasião em que foi flagrado na posse da arma, dois carregadores e 48 munições calibre .380, além de balança de precisão.

Ressalte-se que o próprio recorrente declarou que portava o armamento para sua proteção, diante do contexto de violência na localidade. Esses elementos revelam, de modo coeso e harmônico, o liame entre o réu e o objeto do delito, não havendo nos autos qualquer elemento de fragilização da autoria imputada.

No que tange à alegação de nulidade da prova decorrente da abordagem policial, invocada pela defesa sob o argumento de ausência de fundada suspeita (art. 244 do Código de Processo Penal), impõe-se o seu afastamento.

A abordagem do recorrente ocorreu durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares no bairro Planalto Serrano, em local conhecido por ser ponto de intensa atividade do tráfico de entorpecentes. Conforme consta do Boletim de Ocorrência e do depoimento prestado em juízo pelo Policial Clayne Teófilo, o apelante foi visualizado
saindo de um beco vinculado ao comércio ilícito de drogas, portando mochila e em atitude suspeita
, o que motivou a ação policial.

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso II, assegura que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”. Mas tal proteção deve ser ponderada à luz do art. 244, do CPP, que autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos relacionados à prática criminosa.

A atuação dos policiais, no caso dos autos, não se pautou em juízo discricionário subjetivo ou presunção genérica, mas sim em
elementos objetivos de suspeição
, tais como local, horário, movimentação anormal e conduta evasiva, circunstâncias que, em conjunto,
legitimam a intervenção estatal
.

Assim, não se pode ignorar que o ordenamento jurídico brasileiro
admite a busca pessoal sem mandado judicial
, desde que fundada em indícios concretos de situação flagrancial ou em comportamento que revele suspeita razoável: “
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

No caso em análise, os policiais militares atuaram dentro da estrita legalidade, observando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. O apelante foi visto carregando uma mochila e saindo de um beco, o qual é conhecido por ser utilizado pelo tráfico de entorpecentes., configura
fundada suspeita legítima e juridicamente suficiente para a realização da busca pessoal
, sendo lícita a prova obtida a partir da apreensão da arma e demais objetos. Não há qualquer indício de arbitrariedade, abuso de autoridade ou seletividade racial, como sustentado genericamente pela defesa, razão pela qual afasto a pretendida nulidade.

No tocante à
tipificação penal
atribuída ao réu, entendi que assiste razão à defesa.

A sentença recorrida condenou o réu com base no
art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03
, ao fundamento de que a arma apreendida tratava-se de arma de
uso
restrito
. Todavia, após análise detida do conjunto probatório e da legislação aplicável, conclui-se pela
necessidade de readequação típica
, reconhecendo-se que a arma em questão
não pode ser enquadrada como de uso
restrito
, mas sim
de
uso permitido
, o que impõe a tipificação da conduta no art. 14 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, esclareço que o crime foi praticado em 27 de outubro de 2020, quando estavam em vigor o Decreto n.º 9.847/2019 e a Portaria nº 222/2019, do Comando do Exército, que classificaram as armas de fogo de calibre .380 como de
uso permitido
.

Relembro que a arma apreendida era uma
submetralhadora semiautomática de calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e
de
numeração de série
inexistente, logo, c
l
assificada como de uso permitido.

Saliento que, apesar de ser uma arma de
fabricação artesanal,
a
ausência de número de série, por si só,
não é suficiente para caracterizar o uso
restrito
da arma
, quando não demonstrada a potencialidade lesiva ampliada ou uso militar, conforme orientação jurisprudencial:

“
Não se pode confundir o comportamento de portar arma artesanal que nunca teve sinal identificador com aquele de portar armamento cujo número de série ou marca foram posteriormente suprimidos exatamente para embaraçar o controle estatal. Se a falta de numeração característica das armas de fabricação caseira ou artesanal foi a única circunstância utilizada pelo Órgão a quo para efetuar a tipificação da conduta como porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), impõe-se a reforma do
decisum
, com a subsequente desclassificação para o art. 14 do mesmo Diploma Legal (isto é, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).”
(
TJ-ES – APL: 00219272620068080030, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 17/07/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2013.
)

“
... o compulsar dos autos revela que [...] a arma apreendida tratava-se de submetralhadora automática, de fabricação artesanal, a qual apresentou eficiência para a produção de tiro unitário [...] revelando a subsunção dos fatos narrados na Denúncia ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.”
(TJAM, ACr 0708762-07.2022.8.04.0001, 1ª CCrim, Rel. Desª Carla Maria Santos dos Reis, j. 13/09/2024).

“
Pretendido reenquadramento do fato típico na conduta inserida no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03. Não cabimento. Arma de fabricação caseira do tipo garrucha. Inviabilidade de configuração do tipo descrito no art. 16 diante da ausência de sinal identificador de arma de fogo.”
(TJSC, ACR 5003994-89.2023.8.24.0069, 3ª CCrim, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis, j. 13/08/2024).

Ressalte-se que a reclassificação ora reconhecida observa não apenas o Decreto nº 9.847/2019 e a Portaria nº 222/2019 do Comando do Exército, mas também a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, que condiciona a configuração do tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 à presença de características que efetivamente ampliem a letalidade do armamento (calibre) ou obstem seu rastreamento (número de sério raspado, adulterado ou suprimido), o que não se verifica no caso concreto.

Saliento que não obstante o nome vulgar do artefato (‘submetralhadora semiautomática’), verifica-se que, do ponto de vista técnico e funcional, não há elementos suficientes a demonstrar que se trata de armamento de uso restrito, tampouco se demonstrou sua capacidade de rajada ou uso bélico, razão pela qual prevalece a classificação legal de uso permitido, nos termos das normativas vigentes à época.

Deste modo, procedo à desclassificação para o delito do
art. 14 da Lei nº 10.826/03
e realizo a dosimetria.

Na primeira fase, valoro negativamente a culpabilidade, uma vez que a arma apreendida era uma submetralhadora automática
de fabricação caseira
, a qual, além de não poder ser rastreada pelos órgãos de controle, trazendo maior risco à segurança, pois foi produzida sem as especificações técnicas necessárias. Ainda, estava municiada com 48 projéteis, demonstrando assim, maior reprovabilidade da conduta.

Deste modo, exaspero a pena em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, em respeito à diretriz contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de
02 (dois) a
n
os de reclusão
.

Fixo o regime
aberto
para o cumprimento da pena.

Procedo à substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito (art. 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
desclassificando o crime praticado pelo apelante para o previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, imputando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, restando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)